Tribunal: TJDFT
Processo: 0753289-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753289-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EVELYN BEATRIZ QUEIROZ PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça o passe livre à autora até sua faculdade, localizada em Valparaíso de Goiás. Alega a agravante que “a plausibilidade da argumentação não ficou demonstrada, uma vez que requer dilação probatória, bem como o devido processo legal, pautado na ampla defesa e no contraditório, a fim de que a parte agravada comprove que cumpre os requisitos legais para a concessão do passe livre estudantil”. Sustenta que não há amparo legal para o deferimento do pleito, uma vez que a Lei Distrital que permite o passe livre restringe o direito aos limites territoriais do Distrito Federal. Pede a suspensão da decisão que antecipou os efeitos da tutela e a cassação da decisão. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, entendo presentes os requisitos da tutela pleiteada. Inicialmente, cumpre observar que o Governador do Distrito Federal ajuizou ADI 0713698-26.2024.8.07.0000 no tocante à Lei Distrital no 7.422/2024, que dispõe sobre o Passe Livre Estudantil nas modalidades de transporte público coletivo, por violação ao art. 14; art. 17, II; art. 35; art. 53; art. 71, § 1o, IV e V; art. 71, § 2o e art. 100, IV, VI, X e XXVI, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal”. O art. 1o, II, da referida lei estende o passe livre estudantil aos estudantes matriculados em instituições de ensino do Distrito Federal que residam em cidades da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Em 9/7/2024, foi concedida a liminar para suspender a eficácia da Lei e, em 4/12/2023, o Conselho Especial do TJDFT julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei: Na hipótese, a autora reside no Distrito Federal (Santa Maria) e pede o passe livre interestadual para o estado de Goiás (Valparaíso de Goiás). A lei vigente - Lei no 4.462 de 13/01/2010 - não garantiu a gratuidade no transporte coletivo para estudantes que estão matriculados em instituições do entorno. O deferimento de benefício não previsto na legislação traduz ofensa ao princípio da legalidade, por força do qual a atuação do Poder Público será na conformidade do que determina a lei. Assim, em exame de cognição sumária, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO AGRAVADA. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA